Tribunal: TJDFT
Processo: 0736531-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. NULIDADE DAS PROVAS RECONHECIDA NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. JUSTA CAUSA E URGÊNCIA NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DE MORADOR. PROVA ILÍCITA. FRUTO DA ÁRVORE ENVENENADA. COMPROVADA POSSE DE PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. São nulas todas as provas obtidas após o ingresso irregular na residência do réu, haja vista que a medida extrema se baseou, tão somente, na localização com o acusado de pequena quantidade de maconha (2g) e no fato dele ter sido apontado como traficante por terceiro não identificado, dados que, embora sejam elementos de suspeita, não são suficientes para excepcionar a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. De rigor, portanto, o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a violação do domicílio, bem como de todas que delas decorreram.
2. O réu foi abordado, em via pública, na posse uma pequena porção de maconha (cerca de 2g), de modo que correta a desclassificação da conduta descrita na denúncia para aquela disposta no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
3. Recurso desprovido.